Tribunal: TJDFT
Processo: 0721957-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721957-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA em face de IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0010059-19.2016.8.07.0001, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 233972331 na origem): Indefiro a reiteração das pesquisas SisbaJud e RenaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) À Secretaria: 1. Publique-se. Intime-se. 2. O processo deverá retornar ao arquivo provisório pelo prazo da prescrição intercorrente, diante do término da suspensão prevista no art. 921, § 1o, do CPC em 13/09/2023, conforme certificado no ID 178214652. Destaca-se a oposição de embargos de declaração (ID 234730708 na origem), rejeitados pelo juízo de origem (ID 235219592). O Agravante alega que: 1) ingressou com uma Ação de Execução de Título Extrajudicial; 2) durante o andamento do processo, foi solicitado o bloqueio e a pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, porém esse pedido foi indeferido pelo juízo; 3) a decisão agravada pode causar lesão grave e de difícil reparação; 4) mesmo tendo cumprido os requisitos legais, foi indevidamente negado o uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, o que compromete a segurança jurídica e a efetividade da execução; 5) como não foram localizados bens dos devedores, é essencial o bloqueio para garantir o juízo; 6) o juiz de primeira instância indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens via SISBAJUD e BACENJUD, alegando que seria uma reiteração indevida; 7) os sistemas SISBAJUD e RENAJUD facilitam a localização de bens, e que negar seu uso compromete a efetividade da execução; 8) a utilização desses sistemas é necessária e compatível com os princípios da efetividade, celeridade e economia processual; 9) a última consulta via SISBAJUD foi realizada há mais de dois anos, o que configura um longo lapso temporal; 10) nesse período, pode ter havido alterações na situação financeira do devedor, justificando a necessidade de nova pesquisa; 11) a jurisprudência é favorável à reiteração das consultas em casos como esse, reforçando a legitimidade do pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo e a reforma na decisão, para que seja deferida a pesquisa nos referidos sistemas. O preparo foi recolhido (ID 72479414). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo. O preparo foi recolhido (ID 72479414). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de tais pesquisas deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Observando os autos na origem, verifica-se que, embora tenha transcorrido lapso de tempo de mais de dois anos desde a última pesquisa a algum dos sistemas disponíveis (ID 133012782 na origem), a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome da Agravada, pois se percebem na origem apenas petições reiterando pedidos de pesquisa (IDs 234730708, 233408171), planilhas de cálculos (a exemplo do ID 233408171, na origem), juntada de substabelecimento (ID 226068821 na origem). Ainda que não exista disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, é bem certo que a jurisprudência tem admitido período mínimo de 1 (um) ano para a realização de pesquisa. Porém, esse não pode ser o único meio de levar a cabo tal pretensão, uma vez que é necessário certo protagonismo sobre as diligências tomadas pelo credor em relação a empreender à sua pesquisa, como requer o art. 524, inc. VII, do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao CAGED. Ausência de efetividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1.Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração. III. Razões de decidir. 3. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 4. Os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. 5. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade, de acordo com julgado nesse sentido. IV. Dispositivo e tese. 6.Agravodeinstrumentoconhecido e desprovida. Tese de julgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07146876620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 03.08.2023. (Acórdão 1941375, 0734284-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. Nesse contexto, torna-se necessário apontar mudança de situação econômica, o que justificaria a realização da medida, que deve ser excepcional, e não a regra, pois desloca o dever do credor para o Judiciário. Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, a sujeição ao arquivamento é consectário da inação da parte agravante: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. No caso concreto, inclusive, o comando judicial se deu no sentido de o processo retornar ao arquivo, não sendo, portanto, uma medida desconhecida ou que tome o Agravante de surpresa, mas decorrência da natural movimentação do processo diante de inexistência de demonstração de mudança na situação econômica e financeira do devedor. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de junho de 2025 21:27:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador